Tribunal: TJES
Processo: 5002918-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002918-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGERIO NIEIRO LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CONCESSÃO DE
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.276/2017. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO.
PROGRESSÃO DE REGIME.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRESCINDIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A
controvérsia d
o
recurso
é definir
se a audiência admonitória é ato imprescindível para o início do
cumprimento da pena, no regime aberto,
de modo a aferir se o agravante possui direito ao indulto natalino,
previsto n
o
Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

2.
Sobre o tema, ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal, sedimentaram o entendimento de que,
a realização de
audiência admonitória, s
omente s
e faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, desde o início, ao cumprimento de pena no regime aberto.
Se, diferentemente, o regime aberto é decorrente de progressão,
como na hipótese,
não há que se falar em necessidade de realização da audiência, para início do cumprimento, tampouco considerar suspensa a execução criminal, enquanto não realizad
o tal ato
,
sob pena de
ocasionar prejuízos ao apenado.
Precedentes
do TJES
.

4
.
Considerando que,
expedido o alvará de soltura,
foi iniciado
o cumprimento da pena em regime aberto,
a conclusão que se impõe, é a de que
o

sentenciado preenche os pressupostos legais, objetivos e subjetivos, delineados no
Decreto Presidencial nº 9.246/2017
, faz
endo
jus, portanto, ao benefício do indulto
.

5
.
Decisão reformada.
AGRAVO
CONHECIDO E
P
ROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002918-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROGERIO NIEIRO LEMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Trata-se de
ag
ravo em
e
xecução
p
enal,
interposto
por
ROGÉRIO NIEIRO LEMOS
,
inconformado com

a decisão,
proferida nos autos da execução penal nº 0000028-49.2013.8.08.0022, pelo Juiz de Direito da Vara Criminal
da Comarca de
João Neiva/ES
(
fls. 443/445
)
, que
indeferiu pedido de concessão d
o
indulto natalino,
previsto no
Decreto Presidencial nº 9.246/2017,
por entender que o reeducando não preencheu o requisito objetivo,
d
isposto n
o
ar
t. 8º, inc. II,
do
Decreto Presidencial nº 9.246/2017
(
estar
c
umpri
ndo
pena no regime aberto).

A defesa
sustenta, em
síntese,
que
ROGÉRIO
est
á
em cumprimento de pena, no regime aberto, desde 1º/04/2016,
fazendo jus ao indulto natalino,

na forma
do
Decreto Presidencial nº 9.246/2017
(Id.
4586300, fls. 452/460, e
Id.
4586302
).

Acerca dos fatos,
colhe-se que
ROGÉRIO NIEIRO LEMOS foi condenado,
nos autos
da ação penal
nº 000
0538-33.2021.8.08.0022,
à reprimenda de
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
no regime inicial fechado.

E
m
1º/04/2016,
com a implementação dos requisitos legais,
o condenado
recebeu progressão para o regime aberto,
com
expedi
ção de
alvará de soltura,
e advertência de que
deveria comparecer
ao
Juízo
de Execução
, para informar e justificar suas atividades, “
q
uando fosse determinado” (fls. 467/468).

Posteriormente, e
m 22/08/2018,
a defesa postulou pela concessão de indulto natalino, pretensão que foi indeferida, ao argumento de que o reeducando não preenchia o requisito do art.
8º, inc. II,
do
Decreto Presidencial nº 9.246/2017,
dada a
ausência de realização da audiência admonitória, para fixação das condições,
e início de
cumprimento da pena no regime aberto,
ao que sobreveio o presente agravo em execução.

Pois bem.

A
controvérsia d
este recurso
é definir
se a audiência admonitória é ato imprescindível para o início do
cumprimento da pena, no regime aberto,
de modo a aferir se o agravante possui direito ao indulto natalino,
previsto n
o
Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Sobre o tema, ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal, sedimentaram o entendimento de que,
a realização de
audiência admonitória, s
omente s
e faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, desde o início, ao cumprimento de pena no regime aberto.

Se, diferentemente, o regime aberto é decorrente de progressão,
como na hipótese,
não há que se falar em necessidade de realização da audiência, para início do cumprimento, tampouco considerar suspensa a execução criminal, enquanto não realizad
o tal ato
,
sob pena de
ocasionar prejuízos ao apenado.

Nesse sentido, c
ito precedentes
deste Eg. TJES
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PRESCINDÍVEL PARA CONSIDERAR O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização da audiência admonitória para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura. Precedentes.
(...)
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Agravo de Execução Penal, 100210058887, Relator: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 02/02/2022, D
Je:
16/02/2022)
(grifo acrescido)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. CONTAGEM DO TEMPO EM QUE O RECORRENTE PERMANECEU EM REGIME ABERTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização da audiência admonitória para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura. Precedentes.
(...)
4. Recurso conhecido e provido.”
(TJES - Agravo de Execução Penal, 5001973-37.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 25/05/2022
).
(grifo acrescido)

Assim,
considerando que,
expedido o alvará de soltura,
foi iniciado
o
cumprimento da pena em regime aberto,
a conclusão que se impõe é a de que
o
sentenciado preenche os pressupostos legais, objetivos e subjetivos, delineados no
Decreto Presidencial nº 9.246/2017
, faz
endo
jus, portanto, ao benefício do indulto.

DISPOSITIVO:

F
irmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6027654),
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para
reconhecer, em favor de
ROGÉRIO NIEIRO LEMOS
,

os efeitos do
indulto natalino,
de que trata o
Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.